Tribunal: TJDFT
Processo: 0732794-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0732794-95.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: IGOR GOMES PEREIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SÃO SEBASTIÃO D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, em favor de IGOR GOMES PEREIRA, preso desde 28/9/2022, pela suposta prática dos delitos descritos nos artigos 20 da Lei no 4.947/66 e artigo 50, inciso I, da Lei no 6.766/79 (parcelamento irregular do solo e invasão de terra pública), apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia que converteu o flagrante em preventiva para a garantia da ordem pública (fls. 263/269). Alega a impetrante que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes, por “não haver elementos concretos de autoria e materialidade do paciente no crime de invasão de terra pública e parcelamento irregular de terras, além da atipicidade do delito de invasão de terras públicas”. Pontua que o condutor do flagrante sequer soube enumerar a quantidade de pessoas que foram detidas e que a prisão do paciente foi decretada exclusivamente pelo fato de ser reincidente, em decorrência de fato praticado em 2015, o que configura bis in idem. Acrescenta que “É de se notar, ainda, que pelo princípio da legalidade penal estrita, não há como se fazer incidência do delito previsto no art. 20 da LC 4947/66, uma vez que não há previsão do Distrito Federal no tipo penal, apenas da União Federal, Estados e Municípios, sendo incabível a analogia in mallan partem” e que “não houve juntada, de igual forma, de outros documentos que comprovem a titularidade pública do local, situação que impede a configuração da materialidade delitiva”. Requer, com isso, liminarmente, a soltura do paciente. É o relatório. Decido. Os pedidos requeridos pela impetrante recomendam o aguardo das informações e demandam análise mais percuciente a ser feita pela eg. 3a Turma Criminal, quando do julgamento definitivo do writ. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 30 de setembro de 2022 17:02:51. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora